Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. MORA DECORRENTE DO FECHAMENTO DO COMÉRCIO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos possuem força obrigatória, fazendo lei entre as partes. Assim, não podem ser alterados de forma unilateral por qualquer dos contratantes.

2. Na ocorrência de fatos imprevisíveis que venham a tornar o cumprimento do contrato excessivamente oneroso para um dos contratantes, há previsão legal para intervenção judicial visando a modificação do contrato de forma a torná-lo equilibrado (arts. 317 e 478 do CC).

3. A revisão judicial dos contratos é possível nos contratos bilaterais comutativos ou unilaterais onerosos, cuja prestação seja a prazo ou de duração. No mais, deve ser comprovada a ocorrência de acontecimento extraordinários e imprevisível e ausência de culpa do obrigado.

4. Muito embora o fechamento dos comércios em virtude das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19 seja fato que pode ser considerado como extraordinário e imprevisível, faz-se necessária a demonstração de que o impedimento de cumprimento do contrato seja efetivamente decorrente de tal fato.

5. A mora do devedor como fato decorrente do fechamento do comércio em razão da pandemia não pode ser considerada presumível.

6. Não tendo o apelante apresentado quaisquer documentos que demonstrem que a modificação de sua capacidade financeira seria decorrente do fechamento do comércio, não há como concluir que a mora esteja correlacionada à pandemia.

7. Apelação conhecida e não provida.